Tribunal: TJES
Processo: 5036756-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036756-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: VITORIA BENTO DE ASSIS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA INIDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela autora, requerendo a majoração da indenização por danos morais, e pela ré, visando a reforma da sentença que reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade do contrato de filiação, da existência de falha na prestação do serviço e da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1.
A ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de contratação válida e autorização expressa da consumidora, conforme preconizam o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC.

2.O suposto termo de filiação eletrônico apresentado não atende aos critérios legais de validade de assinatura eletrônica estabelecidos na Lei nº 14.063/2020, tampouco foi instruído com documentos de comprovação mínima de identidade da autora (como selfie, gravação de ligação, certificado digital ou similar).

3.Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 929.

4.Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional ao dano experimentado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização, em conformidade com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

5.Trata-se de desconto indevido em verba de natureza alimentar, que excede o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, ensejando a nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais. O quantum fixado pelo juízo de origem se mostra razoável, proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJES.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único;
Código de Processo Civil: art. 373, II;
Código Civil: arts. 927, 944;
Lei nº 14.063/2020 (assinaturas eletrônicas).

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021 (Tema 929);
TJES
– Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;
TJES
– Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036756-37.2024.8.08.0048

RECORRENTES: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS E VITORIA BENTO DE ASSIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA INIDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela autora, requerendo a majoração da indenização por danos morais, e pela ré, visando a reforma da sentença que reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da validade do contrato de filiação, da existência de falha na prestação do serviço e da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1.
A ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de contratação válida e autorização expressa da consumidora, conforme preconizam o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC.

2.O suposto termo de filiação eletrônico apresentado não atende aos critérios legais de validade de assinatura eletrônica estabelecidos na Lei nº 14.063/2020, tampouco foi instruído com documentos de comprovação mínima de identidade da autora (como selfie, gravação de ligação, certificado digital ou similar).

3.Configurada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 929.

4.Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, o valor fixado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional ao dano experimentado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização, em conformidade com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

5.Trata-se de desconto indevido em verba de natureza alimentar, que excede o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral in re ipsa.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, ensejando a nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais. O quantum fixado pelo juízo de origem se mostra razoável, proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelo TJES.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único;
Código de Processo Civil: art. 373, II;
Código Civil: arts. 927, 944;
Lei nº 14.063/2020 (assinaturas eletrônicas).

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021 (Tema 929);
TJES
– Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;
TJES
– Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou uma ação contra a Associação Amar Brasil Clube de Benefícios - ABCB/BR devido a descontos não autorizados em seu benefício previdenciário. A autora solicitou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença de primeira instância, proferida em 28 de janeiro de 2025 , julgou a ação parcialmente procedente, declarando a nulidade do contrato, ordenando a restituição em dobro de R$ 770,80, e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora, Vitoria Bento de Assis, requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00. A autora argumenta que o valor é insuficiente diante da gravidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que tem caráter alimentar. Ela sustenta que a conduta da ré lhe causou angústia, indignação e insegurança , reforçando o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Por sua vez, a requerida, Associação Amar Brasil Clube de Benefícios, alega que os descontos decorreram de um termo de filiação regular. A associação sustenta que não houve qualquer ilicitude ou ofensa à honra da autora, e que os descontos foram um “mero aborrecimento” , já que o valor era ínfimo. A ré argumenta que a relação entre as partes não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor, mas sim como uma relação civil, e que a autora busca uma indenização indevida. A associação pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 1.000,00.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à associação recorrente comprovar a validade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a associação não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar a regularidade da suposta contratação entre as partes, bem como a autorização expressa da consumidora. O contrato apresentado pela ré possui uma assinatura eletrônica que sequer veio instruída com selfie do requerente ou gravação de ligação, e a própria defesa da autora demonstra que a assinatura no documento é completamente divergente da sua assinatura real.

Nesse sentido, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Nesta toada, a ré se limita a juntar “ficha de filiação”
assinada eletronicamente por sistema da própria empresa
, sem cumprimento dos requisitos de validade das assinaturas eletrônicas estipulas pela ICP Brasil. Com efeito, a assinatura eletrônica sequer veio instruída com selfie do requerente, gravação de ligação por meio da qual a contratação tenha se dado, etc.

[..]

Assim, tendo a ré se desincumbido do ônus que lhe imputa o art. 373, §1º do CPC e o art. 6º, VIII do CDC,
na medida em que não comprovou a celebração do contrato com a autora,
declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), por desconto indevido realizado ou dia de negativação, ate o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da majoração da multa e da restituição em dobro de novos descontos.

Ante o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a autora faz jus a restituição em dobro de tudo aquilo que foi descontado indevidamente, assim, extrai-se do histórico de créditos ajuntado a inicial que entre março/2023 e dezembro/2023 foram realizados no benefício da requerente 10 descontos que totalizam R$ 385,40 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), quantia que deverá ser restituída em dobro a autora tendo em vista que os descontos são decorrentes de contrato não solicitado em seu benefício, logo, indevidos (art. 42 do CDC).

Por fim, em relação ao pedido de reparação moral, a inclusão de descontos em verba alimentar, decorrente de contrato irregular é suficiente para justificar a reparação moral, não sendo o caso dos autos de mero aborrecimento, até porque a ré além de autorizar descontos indevidos no benefício da autora, a requerente foi submetida a uma verdadeira via sacra para resolução da lide, sendo necessária a intervenção judicial para que a requerente tivesse seu direito garantido.

Assim, considerando o grau de culpa da ré, a função pedagógica da indenização e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, evidencia-se a falha na prestação do serviço por parte da associação, que não adotou as precauções necessárias à formalização do contrato, devendo ser reconhecida a irregularidade dos descontos e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da associação em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença se mostra proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque. A indenização tem caráter punitivo-pedagógico , no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada. O valor é suficiente para reparar o dano, sem ensejar enriquecimento ilícito. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança em relação à recorrente
VITORIA BENTO DE ASSIS
, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)